Tribunal: STF
Processo: HC 270440
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.083.018/SP.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático (art. 155, § 4º-B, do Código Penal). 
Em resumo, colhe-se da denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de dezembro de 2023, por volta da(s) 9 hora(s) e 35 minutos, na Avenida Dona Gertrudes, 592, Alvinópolis, nesta cidade e Comarca de Atibaia, MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, VALNEI DOS SANTOS MACHADO e ANTOINE CARLOS NAKASSU, qualificados a fls.61/66 e 109/111, agindo em concurso de agentes entre si, com unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico ou qualquer outro meio fraudulento análogo, a quantia de R$ 2.400,00, pertencente à vítima Renato Santiago (comprovante a fls.31).
 Segundo se apurou, na data acima, os denunciados adentraram a área onde ficam os caixas eletrônicos do Banco do Brasil – situado no logradouro supra – e, fazendo uso de dispositivo eletrônico ou qualquer outro meio fraudulento análogo em um desses caixas eletrônicos, obtiveram acesso indevido à conta da vítima, que havia utilizado o referido terminal, no qual digitara seus dados confidenciais, mas não obtivera êxito em realizar a operação que desejava. 
Na sequência, um dos denunciados, passando-se por funcionário do banco, orientou a vítima a usar outro terminal, ao passo que outro assecla imediatamente acessou o caixa eletrônico que ela havia usado antes e, com os dados que ela inserira, conseguiu sacar de sua conta a referida quantia, sem que ela percebesse. 
A vítima então foi embora, mas, posteriormente, por suspeitar daquela situação, voltou ao banco e, ao verificar o seu extrato, confirmou a subtração.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada:

[...] inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação dos óbices constatados. 
No caso, a tese de nulidade apontada pela defesa na inicial não foi debatida no acórdão impugnado. Ora, não é possível inaugurar, no STJ, o exame de alegações não apreciadas pela instância a quo, sob pena de indevida supressão de instância, violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, bem como alargamento inconstitucional de competência desta Corte para julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da CF/88). (AgRg no HC n. 845.208/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 18/4/2024).
Afora isso, a alegação de nulidade representa reprovável estratégia defensiva e explícita violação dos princípios da boa-fé processual e da cooperação.
Com efeito, eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ainda, a jurisprudência do STJ rechaça a "nulidade de algibeira", caracterizada pela insurgência tardia da defesa, como estratégia processual, mesmo após a ciência de eventual vício (AgRg no AREsp n. 2.308.250/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 8/3/2024). 
No mais, ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não está amparada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, encontrando fundamento também em provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nas declarações do ofendido e no depoimento do policial civil, conforme destacou a instância de origem, inexistindo, assim, ilegalidade por violação do art. 155 do Código de Processo Penal. 
Por fim, a pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pela Corte de origem, nos termos expostos na petição em exame, não encontra amparo na cognição do writ constitucional. 
É que, para acolher-se o pedido de insuficiência ou fragilidade probatória para a condenação, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório da ação penal, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 
Pelo exposto, indefiro liminarmente a petição inicial (art. 210 do RISTJ).

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a prova produzida pela Guarda Municipal é ilícita, pois decorre de atuação de órgão absolutamente incompetente [...]. A admissão de atuação investigativa pela Guarda Municipal representa grave distorção do sistema constitucional de segurança pública”. Em razão disso, requer-se “a declaração de ilicitude das provas”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 8 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente